Tribunal: TCU
Processo: 007.089/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade em promover a revisão e o apostilamento do Acórdão 3811/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 30/5/2023, Ata no 16/2023, a fim de que seja feita a correção do primeiro parágrafo, conforme sugerido abaixo, bem como seja indicado o órgão ao qual se destinam as determinações dos subitem 1.7.2.1 a 1.7.2.4 e seja confirmada a existência do subitem 1.7.1. Acórdão 3811/2023-TCU-Segunda Câmara , para que: A) Onde se lê: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em benefício de Mariangela Armond, do quadro de pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, e submetido a este Tribunal para fins de registro;" Leia-se: "VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em benefício de Mariangela Armond, do quadro de pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, e submetido a este Tribunal para fins de registro;" B) INCLUSÕES E CORREÇÕES NOS ITENS ABAIXO: "1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, com base na Súmula 106/TCU. 1.7.2. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3 comunique à interessada a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; e 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.089/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mariangela Armond (XXX.835.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.